Tribunal: STF
Processo: RE 73988
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CPA PARA A ELEVAÇÃO DA TARIFA
ADUANEIRA ATÉ O LIMITE DE 30%, NOS CASOS EM QUE LEI TENHA
ESTABELECIDO QUE A IMPORTAÇÃO E LIVRE DE DIREITOS. JURISPRUDÊNCIA DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.